Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717480-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ENCANTOS DA MATA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA APELADO: ZELIA CATARINA DE DEUS, ELIANE DA GLORIA SILVA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME (Ré), anteriormente denominada de TOCA COMÈRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME (ID 28659936), em face da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF (ID 28659924), nos autos da ação de cobrança de aluguéis, ajuizada por ZÉLIA CATARINA DE DEUS em desfavor da Apelante, de ANA DA APARECIDA PENA e de ELIANE DA GLORIA SILVA FERREIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança e improcedente o pedido reconvencional da fiadora ELIANE DA GLÓRIA SILVA FERREIRA. O processo encontra-se concluso para julgamento do recurso de apelação. No entanto, no dia 07/06/2022, a Dra. MARIA LUCIANA PENA RAMALHO, patrona de MARIA APARECIDA PENA RAMALHO (esta última, herdeira da fiadora falecida), peticionou nos autos e formulou o seguinte pedido (ID 36078253): “(...) defira o pedido para que os autos sejam devolvidos temporariamente ao juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, para que seja possível a ora peticionária/credora distribuir a inicial de cumprimento de sentença, afastando assim a possibilidade da prescrição de seu direito de exigir a prestação devida.” (grifos nossos). Para tanto, argumenta que houve a extinção do processo em relação aos herdeiros de ANA DA APARECIDA PENA (fiadora falecida), nos termos do art. 485, VI, do CPC, pela decisão interlocutória de ID 28659852 proferida em, 23/11/2020, cuja decisão condenou a parte Autora nos seguintes termos: “Condeno a autora ao pagamento de honorários de sucumbência para MARIA APARECIDA PENA RAMALHO, que arbitro em R$ 720,00, atendo ao disposto no art. 85 do CPC.” (grifos nossos). Diante do exposto, com vista privilegiar o contraditório substancial (art. 10 do CPC), INTIMEM-SE ambas as partes (APELANTE e APELADA), para, caso queiram, manifestarem-se sobre o pedido de ID 36078253, acima transcrito, bem como, requerem o que entenderem de direito, no PRAZO COMUM de 05 (cinco) dias. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022 13:49:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador